Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO, COM RESSALVA, DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. DESÁGIO. LEGALIDADE.

1. A Cláusula que prevê a novação das dívidas não enseja dúvida que justifique seu controle de legalidade, porquanto bastante clara é a sujeição do plano ao art. 59 da LRF, que garante a continuidade das garantias, ainda que operada a novação.

2. A viabilidade econômica do plano de recuperação judicial é matéria submetida à vontade soberana da assembleia de Credores, restando ao Judiciário apenas o controle de sua legalidade.

3. A previsão de deságio não é por si só ilegal, representando, ao contrário, importante mecanismo para o alcance dos objetivos dos credores e para o soerguimento da empresa. Ademais, resulta da vontade soberana da assembleia de credores, sendo certo que não se exige unanimidade para a aprovação do plano.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.